Tribunal: TJES
Processo: 5013145-05.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013145-05.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO DA CONCEICAO ELER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º,IV, C/C ART. 14, II, DO CP. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. REVISÃO PROCEDENTE.

1. A ausência do debate acerca da reincidência, na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, obsta sua inclusão no cálculo da pena, razão pela qual deve ser afastada, nos moldes definidos pelo art. 492, I, “b”, do CPP.

Precedentes do STJ.

2. Ausente fundamentação em sentido contrário, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em relação a atenuantes ou agravantes.
Precedentes do STJ.

3.

Pedido revisional procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação de Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
BRUNO DA CONCEIÇÃO ELER,
em razão de condenação nos autos da ação penal de n.º 0008896-67.2015.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O requerente postula pelo afastamento da agravante da reincidência e pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à redução de pena pela atenuante da menoridade.

Decisão (ID nº 9752243) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID n.º 9796622), opinando pelo pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
BRUNO DA CONCEIÇÃO ELER,
em razão de condenação nos autos da ação penal de n.º 0008896-67.2015.8.08.0047, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O requerente postula pelo afastamento da agravante da reincidência e pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à redução de pena pela atenuante da menoridade.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 9687494, e o advogado possui instrumento procuratório nos autos, constando do ID 9687493.

De início, o requerente postula pelo afastamento da reincidência, alegando, para tanto, que referida agravante não teria feito parte dos debates orais realizados durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o que, em seu entender, implica em ofensa ao disposto no artigo 492, inciso I, “b”, do Código de Processo Penal:

“
Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I
– no caso de condenação:

(...)

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;”

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente comprova a ausência de debates sobre a circunstância agravante da reincidência, constando da Ata da Sessão de Julgamento:

"Na sequência foi
concedida a palavra ao MINISTÉRIO PÚBLICO,
fazendo sua sustentação, pelo tempo compreendido entre 10h14mmin às 11h18min,
pugnando pela condenação da ré nos termos da pronúncia.
Em seguida, Foi oportunizado o almoço de 11h22min às 12h37min. foi dada a palavra à DEFESA, usando o tempo compreendido entre 12h38min e 13h41min, sustentando a tese de negativa de autoria.
Prosseguindo-se, indagado se desejava ir à réplica, o IRMP respondeu afirmativamente, utilizando o tempo compreendido entre 13h42min e 14h06min, reafirmando as razões apresentadas quando do momento dos debates, pedindo a condenação do acusado nos termos da denúncia
. Em seguida, quando foi indagado à Defesa, se esta gostaria de ir à tréplica, o douto Advogado respondeu afirmativamente, utilizando o tempo compreendido entre 14h13min e 14h31min, sustentando sucessivamente a tese de negativa de autoria".

Para a doutrina “
torna-se inadmissível que o juiz presidente, de ofício, sem debate das partes em plenário, reconheça agravante ou atenuante em sua sentença
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 10. ed. 2011, p. 888).

Segundo o entendimento jurisprudencial predominante no c. STJ, somente é possível a aplicação de circunstâncias agravantes ou atenuantes, na sentença, quando estas forem objeto de apreciação pelos jurados durante a sessão de julgamento.

Não me olvido da existência de alguns julgados esparsos que excepcionam circunstâncias agravantes ou atenuantes de caráter objetivo do citado entendimento, no entanto, referida orientação é minoritária, de modo que decido no sentido de acompanhar o entendimento capitaneado pelo c. STJ, pacificado em suas Quinta e Sexta Turmas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CPP. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (Omissis).

2. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes,
em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário
.

3. Ainda que seja permitida a valoração de título condenatório pretérito como maus antecedentes,
não se pode admitir o seu emprego como vetorial desabonadora na dosagem da básica por não ter sido debatida a incidência da agravante da reincidência em plenário, sob pena de usurpação da competência funcional do conselho de sentença de decidir acerca da agravante
, ainda que escamoteada como circunstância judicial negativa.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE EM PLENÁRIO. INVOCAÇÃO DA AGRAVANTE PELO RÉU POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO NA DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, com a nova redação dada ao artigo 483 do CPP pela Lei 11.689/2008 não há mais obrigatoriedade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo certo que, somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal, as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP, circunstância não ocorrida na hipótese dos autos" (AgRg no AREsp n. 798.542/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

2. A meu viso, o precedente acima estampado não admite, para fins do reconhecimento da reincidência, que a acepção da expressão "debate em plenário" esteja calcada tão somente na autodefesa realizada pelo próprio acusado no momento do interrogatório, sob pena de subverter o próprio princípio estampado no brocardo nemo tenetur se detegere.

Portanto, para que fosse reconhecida a referida reincidência, o Ministério Público não deveria ter se desincumbido de suscitar a precitada agravante por ocasião dos debates em plenário.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no HC n. 525.453/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Apreciando a questão, este Colegiado também já decidiu em julgamento unânime que “
a ausência do debate acerca da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena, razão pela qual deve ser afastada
” (Revisão Criminal nº. 5002387-35.2022.8.08.0000, Revisão Criminal, Relator Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Data: 10/08/2023).

Portanto, com base na fundamentação acima, deve ser afastada a agravante da reincidência com a consequente redução proporcional da pena.

Na sequência, a defesa postula pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à diminuição de pena decorrente do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade.

O pedido em questão reflete o entendimento majoritário seguido por este e. Tribunal, acompanhando o c. STJ, de que "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Desta forma, a reforma da dosimetria da pena deverá contemplar a redução decorrente da atenuante da menoridade na fração de (um sexto).

Passando a nova dosimetria,
mantenho a pena-base, aplicada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, sobre a qual
incide redução na fração de (um sexto) em virtude da atenuante da menoridade
, passando a
pena intermediária para 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Por fim, incide redução na fração de (um terço) em virtude da causa de diminuição da tentativa,
resultando em uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial fechado
em virtude da negativação da culpabilidade e dos antecedentes do requerente, consoante o §3º, do art. 33, do CP.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de revisão criminal, para reduzir a pena do requerente para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para julgar procedente a revisão criminal.